Tribunal: STF
Processo: ADI 5539
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás - SINOREG-GO, amicus curiae, contra decisão deste Plenário que julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II, III, IV, X, XI e XII do art. 15 da Lei 19.191, de 29 de dezembro de 2015, do Estado de Goiás.



    O Sindicato sustenta o cabimento dos Embargos com base no artigo 1022 do Código Processo civil. Requer a modulação dos efeitos do acórdão embargado de modo a conferir eficácia ex nunc ao julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos.



    Verifico que o autor dos embargos é terceiro interessado que participa do processo na condição de amicus curiae.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o amicus curiae não goza de legitimidade recursal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que inclui a ilegitimidade para oposição de embargos de declaração.



    Reforço que esse entendimento se mantém mesmo após as modificações realizadas no Código de Processo Civil de 2015, como se depreende do julgamento da ADI n. 4.389:



     
Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19).



          A esse respeito, confiram-se, ainda:



     
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ADI n. 3.239-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/2/21). 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (ADI nº 5.262-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/11/19). 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADO n. 6-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/9/16).



    O Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Goiás - SINOREG-GO, portanto, que nesta feita atua como amicus curiae, não possui legitimidade para opor embargos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente